Tribunal: TJES
Processo: 0015816-19.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015816-19.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS CARLOS VIEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0015816-19.2021.8.08.0024

APELANTE: LUIS CARLOS VIEIRA JUNIOR

Advogados do(a) APELANTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS - ES32486-A, IURY BAIOCO DE FARIAS - ES28989-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. PROVAS. DOSIMETRIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. O magistrado formará a sua convicção pela livre apreciação da prova, produzida em contraditório judicial.

2.
In casu
, diante dos depoimentos colhidos, bem como da prova documental carreada para o bojo dos autos, resta comprovado que o apelante, valendo-se do prestígio que a empresa BRAVA EVENTOS possuía no mercado, e na qualidade de responsável pela organização e eventos de formatura, firmou contrato de prestação de serviço com Comissão de Formatura de Arquitetura e Urbanismo da Faesa 2019/2, recolhendo o pagamento das mensalidades aprazadas, contudo não honrou com a totalidade dos compromissos assumidos, realizando apenas algumas festas, apropriando-se indevidamente dos valores recebidos.

3. “É vedada a utilização de inquéritos policiais e
ações penais
em
curso
para agravar a pena-base” (Súmula 444).

4.

Recurso
parcialmente
providos
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0015816-19.2021.8.08.0024

APELANTE: LUIS CARLOS VIEIRA JUNIOR

Advogados do(a) APELANTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS - ES32486-A, IURY BAIOCO DE FARIAS - ES28989-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUIS CARLOS VIEIRA JUNIOR

em face da r. Sentença inserta no
link,
constante no ID 4668975 (DOC 0015161920218080024 VOL 003.pdf, pp. 263/275), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no
art.
171
,
caput
,
do Código Penal,
imputando
ao apelante
uma pena de
05
(
cinco
) anos de reclusão,
em regime
inicial semi
aberto,
e
45
(
quarenta
e cinco
) dias-multa,
fixado cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
.

A defesa apresenta suas razões recursais (ID 4900377), pleiteando a absolvição, alegando não haver prova de que as vítimas efetivamente tenham pago para a realização dos eventos e que, desta forma o apelante tenha obtido vantagem ilícita para si, nos termos do art. 171, do Código Penal. Assim, sustenta que o apelante arcou com os compromissos assumidos com as vítimas até certo ponto, não prosseguindo apenas em razão da baixa adesão e da inadimplência de alguns alunos da turma.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a reforma da dosimetria, fixando a pena base no mínimo legal, bem como a exasperada a pena em 1/6 em razão do reconhecimento do concurso formal.

Em contrarrazões (ID 5058282), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 6632807) opinando pelo parcial provimento do recurso, para redimensionar a pena base.

Consta da denúncia que, o apelante, na qualidade de sócio e administrador da Empresa Brava Eventos Ltda. e Empresa Forma X Formaturas, firmou, na data de 09/6/2016, contrato de prestação de serviços de organização, promoção e assessoramento para eventos de formatura com a COMISSÃO DE FORMATURA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO FAESA 2019/2, a qual representava 24 (vinte e quatro) formandos, mantendo-os em erro, mediante meio fraudulento, apropriando-se indevidamente dos valores por eles pagos e obtendo vantagem ilícita, em prejuízo alheio.

Consta do contrato firmado entre as partes que a empresa BRAVA EVENTOS realizaria, até o ano de 2019, 09 (nove) eventos, quais sejam: I) Festa Meio Arquiteto – Abalando as Estruturas; II) ensaio fotográfico e convites; III) Churrasco 365 dias; IV) Aula da Saudade; V) Bota Fora – Bye Bye Faesa; VI) missa/culto ecumênico; VII) Baile a Fantasia; VIII) Colação de Grau; IX) Baile de Gala; cabendo a cada um dos formando o pagamento da quantia de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)

Extrai-se da inicial acusatória, ainda, que os 24 (vinte e quatro) formandos, entre os anos de 2016 e 2019, realizaram o pagamento das parcelas mensais avençadas, mediante boleto e depósitos bancários nas contas indicadas pelo apelante.

Contudo, entre setembro de 2016 e início de 2017, o sócio-administrador da empresa BRAVA EVENTOS, o Sr. Felipe Fioroti Poltronieri, passou a divergir do apelante em relação a alguns contratos de prestação de serviço em eventos de formatura, motivo pelo qual restou acordado entre eles que o recorrente compraria a área da pessoa jurídica que cuidava de formaturas e promoveria a alteração nos contratos já firmados, passando a integrar como contratada a pessoa jurídica GRUPO X EVENTOS / FORMA X FORMATURAS, constituía apenas pelo apelante, e não mais pela BRAVA EVENTOS.

Diante do fato, no dia 20/3/2018, o apelante e a COMISSÃO DE FORMATURA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO FAESA 2019/2 assinaram um aditivo contratual de prestação de serviços, alternado a empresa contratada, a qual passou a ser o GRUPO X EVENTOS / FORMA X FORMATURAS.

Assim, no ano de 2019, com a chegada das festividades da formatura dos representados pela COMISSÃO DE FORMATURA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO FAESA 2019/2, os formandos contataram os fornecedores dos serviços, descobrindo que o apelante não havia realizado os devidos pagamentos acordados, tendo se apropriado dos valores que foram arrecadados pela comissão de formatura.

Constou da denúncia, ainda, que a COMISSÃO DE FORMATURA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO FAESA 2019/2 não foi a única vítima do apelante, o qual utilizou o mesmo
modus operandi
obtendo vantagem ilícita e se apropriando do dinheiro arrecadado por outras comissões de formatura, ao longo dos anos de 2015 a 2019.

Destaca-se, ainda, que a COMISSÃO DE FORMATURA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO FAESA 2019/2 tentou entrar em contato com o apelante, contudo não conseguiram chegar a um acordo, uma vez que o escritório mudou de endereço, sem passar as informações à Comissão, além do recorrente viajar para a China (custeado pelo dinheiro arrecadado das Comissões), e os funcionários da empresa não mais respondiam as ligações ou mensagens de texto.

Por fim, extrai-se da denúncia que foram realizados alguns eventos menores ao longo do contrato, todavia, os eventos mais importantes (sessão de fotos e convites, missa/culto ecumênico e baile de gala) não foram realizados em razão da apropriação indevida dos valores pagos pelos formandos, perfazendo um prejuízo de aproximadamente R$ 80.420,98 (oitenta mil, quatrocentos e vinte reais e noventa e oito centavos).

Em razão de uma divergência entre os sócios da empresa, o paciente comprou a parte da pessoa jurídica que organizava as formaturas, promovendo uma alteração nos contratos firmados com os formandos, constando agora a pessoa jurídica contratada Empresa Grupo X Eventos / Forma X Formaturas, constituída apenas pelo paciente. Desta forma, apresentou aditivo contratual a todas as comissões de formaturas.

Prosseguindo, no ano das festividades, as comissões de formaturas entraram em contato com os fornecedores de serviços para realização dos eventos e foram informadas que o apelante não havia realizado o pagamento devido. Descobriu-se, então, que o recorrente obteve vantagem ilícita, apropriando-se do dinheiro arrecadado por diversas comissões de formatura, ao longo dos anos de 2015 e 2019.

Deste modo, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 171,
caput
, c/c art. 70, ambos do Código Penal.

Inicialmente saliento que o magistrado formará a sua convicção pela livre apreciação da prova, produzida em contraditório judicial.

Deste modo, a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas diante do Boletim Unificado (DOC 0015161920218080024 VOL 001.pdf, p. 13), do Contrato de Prestação de Serviços (DOC 0015161920218080024 VOL 001.pdf, pp. 63/69), do Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços ( DOC 0015161920218080024 VOL 001.pdf, pp. 77/81), bem como diante de todas as cópias de conversas com os prestadores de serviços juntado ao bojo dos autos, evidenciando que o apelante não realizou o pagamento dos serviços a serem prestados aos formandos.

Cabe destacar, ainda, o depoimento das vítimas colhidos em juízo:

A testemunha Karolini Rodrigues da Costa, em seu depoimento prestado em Juízo (mídia anexa), declaro:

“
Que estavam procurando uma empresa contratar festa de formatura; que encontraram a BRAVA que tinha mais tempo no mercado, mais confiável; que tinha sócios Felipe e Lui
s
; que fizeram o contrato; que no meio do caminho o
L
ui
s
entregou aditivo para turma; que o réu Lui
s
disse que as empresas tinham se separado em relação à formatura e eventos, mas que continuava sendo da BRAVA; que era
m
leigos e querendo uma festa assinaram o aditivo confiando na pal
a
vra; que depois disso Lui
s
passou a ser o responsável pelo dinheiro, pela festa, ou seja, tudo relacionado à formatura da turma; que tiveram duas festas, ‘
M
eio
A
rquiteto’ e a ‘
Fe
sta de 360 dias’ que na verdade foi churrasco com várias turmas; que a partir dessa festa passou a descobrir problemas tentavam marcar reuniões para saber desses problemas; que ficaram sabendo de uma turma que não tiveram festa dessa mesma empresa; que foram atrás de Luis; que anexaram no processo pri
n
ts e acha que colocaram os áudios de conversas relacionado ao que já tinham pago e as festas; que tentaram conversar e num determinado momento o réu já não respondia mais e sim os funcionários; que fizeram reunião com Micaela e Mateus; que Luis sumiu; que
não
o conseguiam contato; que depois de um tempo ele voltou a entrar em contato marcando reunião que nunca aconteceu; que ele chegou a mandar mensagem para o Márcio que é da comissão também; que tentaram de várias formas obter um acordo; que descobrimos que no dia da nossa festa n
ão
seria a nossa festa, pois era uma outra festa de uma conhecida da turma; que a partir disso começou a saber com o réu se tinham contrato de local, buffet, tudo relacionado ao baile e ‘
F
esta a Fantasia’;
que não tinham nada firmado; que a festa foi desmarcada várias vezes e não tiveram; que a empresa sumiu e sumiu do local; que não tiveram festa de baile e fantasia; que se recorda que depositei na conta de Miguel Geogeti e do Luis; que o valor que cada formando tinha que pagar era pouco mas de sete mil; QUE só tiveram duas festas, mas não o baile que era o mais caro, então acredita que o prejuízo relativo a cada formando gerou em torno entre cinco a seis mil reais; que a empresa nunca ressarciu
; que tentou ter a festa mesmo que fosse junto com várias turmas ou um acordo, mas não tiveram êxito; que no contrato não há uma quantidade exata de formandos; que foi acordado que seria reunida várias turmas em caso de não ser levantado o quantitativo; PELA DEFESA DO RÉU: (...) que é da comissão de formatura; que as reuniões eram feitas com o Luis (...) que
L
uis passava para a Comissão e a Comissão passava para a turma; que outros assuntos que era
m
tratados diretamente entre os alunos e a FORMA X, sobre as rifas (....); que confirma que todas as vítimas narradas na denúncia pertencem à turma da depoente, porém nem todos faziam parte do fundo de formatura; alguns deles, participavam ou de festas ou fotos; que nem todas contrataram o fundo de formatura como a depoente contratou;
que foram entre 16 a 17 pessoas que contrataram; que acha que praticamente quase todos chegaram ao final;
que se tiveram desistência acha que um ou dois desistiram, por conta dos problemas que surgiram; que sabe que uma pessoa desistiu e ela foi diretamente ao Luis e que parcialmente foi devolvido;
(...)

que não vai saber o valor exato que o fundo tinha, porque no início tinham um site e que a comissão conseguia ver; que na metade do caminho o site foi desativado e daí aconteceu o problema
; que não chegou ao conhecimento da comissão que não tinham a quantidade suficiente; que chegaram a receber da FORMA X um documento do advogado deles solicitando que os alunos voltassem a pagar, mas o advogado da turma respondeu solicitando que tivesse a confirmação dos eventos com contrato firmados para poder voltar a pagar já que tinham conhecimento que turma tinha sido lesada; que a festa deles já tinham sido canceladas duas vezes; que ligaram para o cerimonial para saber se estavam fechado ficaram sabendo que a data que tinha sido reservada para outra festa; que foi passado outro contrato, e a empresa disse que tinha outro contrato com eles, mas não tinham o dinheiro; que a colação seria em 2019/2; que a turma não chegou a procurar outras empresas para fazer a festa de formatura, mas não fecharam; que procuraram o Felipe da BRAVA, mas acabou entrando a pandemia; que n
ã
o tiveram conversa sobre a impossibilidade de se fazer eventos por conta da pandemia;
o que era dito era que a festa iria ocorrer tal dia e que chegado o dia não tiveram festa; que eles sumiram no mês anterior, n
ã
o conseguiram contato de várias formas
; que sobre o fotografo tinham uma empresa com parceria com a FORMA X s
ó
que eram pagas por fora; (...); que ajuizaram ação na esfera cível; que no início o j
u
iz pediu para bloquear os bens, mas n
ã
o acharam nada no nome dele;(...)
;

A testemunha Larissa Bisi Timoteo, em seu depoimento prestado em Juízo (mídia anexa), declarou:

“
que em 2016 fizeram cotação com várias empresas e acabaram fechando com a BRAVA por conta de valores, festas oferecidas e outros;
que tiveram festa de meio arquiteto e depois de um tempo não tinha mais uma interação fácil como no in
í
cio; que alegavam que estava tendo modificações internas; que depois ocorreu a dissolução das empresas e ficando o Luis com a FORMA X
; que conversava
em
com outras pessoas, mas se recorda da Micaela; que depois de um tempo da separação assinaram o ter
m
o aditivo; que não tinham conhecimento de contratos e acabaram assinando, afirmando sobre a ciência da separação da empresa;
que depois aguardando as festas chegarem e pagando as mensalidades; que próximo das festas começaram a fazer essas cobranças à empresa de valores, pagos e não pagos, e não tinham retorno; que perguntavam por WhatsApp, ligações e não respondiam; que enviaram e-mail também; que próximo das festas começaram a escutar boatos; que tiveram uma festa de 365 dias para a formatura conjunta com várias outras turmas e Luis estava presente; que depois dessa festa que começaram os boatos que pessoa não conseguiam contato
; (...) que toda hora trocavam de números de contato; que o evento da turma foi planejado para fevereiro, e cobravam os contratos com fornecedores, com o local, decoração, etc; que chegaram a ter reunião com eles e a empresa mostrou contrato com o Ilha Buffet do
Á
lvares, mas entraram em contato com o
Á
lvares e Stefens souberam que já tinham festas marcadas nesses dias. que essas festas marcadas não eram festas da turma; que depois que contestaram isso não tiveram mais contato;
que não tiveram o baile, festa a fantasia, ecumênico, e colação nesta seria o aux
í
lio previsto no contrato; que não tiveram uma festa chamada bota fora; que pelo que se recorda os depositos eram feitos para Miguel Georgetti e na conta do réu
; que se recorda de uma outra conta , mas não se recorda de quem;
que nunca foram ressarcidos pela empresa; que estavam em 16 a 18 formando e os valores variavam entre 6 mil a oito mil, pois tinham pessoas que já tinham pagado os convites da festa; que nao fizeram festa;
PELA DEFESA DO RÉU: QUE se não tiver errada eram nove eventos, e teve alunos que participaram só da fotografia, só do baile, e algumas festas, porque havia pacotes diferentes; que não se recorda se haviam inadimplentes; que acredita
q
ue houve quebra contratual; que não tiveram respaldo, nem aviso anterior de quando seria a festa e quando passaram a data essa data não existia; que não conversa sobre distrato com a turma; que terminaram em 2019/2, e a primeira data a festa seria em fevereiro, e questionaram porque seria no final de semana de carnaval, e por isso foi passado para março ou final de fevereiro, passado assim duas datas, e quando a FORMA X apresentou esse contato a comissão entrou em contato com a ILHA buffe
t
s e souberam que já tinham, outras festas na data; a pandemia começou em 17 de março, mas em fevereiro e março já não tinham contato com a empresa”.

A testemunha, Jaqueline Leal Nepomuceno em seu depoimento prestado em Juízo (mídia anexa) declarou:

“
Que Luis teve sociedade com Felipe e Miguel; que Luis desfez sociedade com eles; que a depoente já tinha CNPJ; QUE Luis mudou sem autorização da depoente e colocou com grupo X, MAS NÃO ERA ESSE CNPJ que o Luiz abriu a FORMA X; que não tem relação com a
FORMA
X;
QUE a depoente abriu uma conta jurídica para Luis para ele fazer movimentações ; que somente Luis tinha acesso a essa conta; que a depoente não sabia o que entrava e saia dessa conta; que só teve conhecimento quando oficiais de justiça começaram a intimar a depoente; que a depoente deduziu que Luis não tinha uma organização financeira quando ele chegou até a depoente pedindo dinheiro e acabou que o avô emprestou o dinheiro ao L
u
is que não pagou; que Luís movimentava a conta, usando a senha e ficava com cartão
; PELO ADVOGADO DO RÉU: Que não tem como provar que Luis utilizou dinheiro das comissões de formatura para gastos pessoais dele; (...)
”

A testemunha, Miguel Giogette da Silva, em seu depoimento prestado em Juízo (mídia anexa), declarou:

“
Que a BRAVA já existia e que Luis veio com a expertise que detinha sobre formaturas de outras empresas em que ele havia trabalhado em Minas Gerais; que fizeram contrato com Luis no qual ele iria
entrar com a pa
rte de formaturas e Miguel e Felipe entravam com o nome que já tinha solidez
n
o mercado para angarias turmas; que Luis nesse tempo foi angariando as turmas; que Luis ficou com essa parte das formaturas porque o depoente e Felipe ficavam com os show nacionais e cash de artistas; que Luis tinha a equipe de formatura; que Luis geria as contas, e começou a apresentar os números; que depois de um ano o Luis
s
aiu e quis comprar a parte que cabia a BRAVA e saiu da empresa em 2016; que Miguel saiu em janeiro de 2017; que essa conta foi aberta no nome do depoente, porque a primeira turma que a BRAVA recebeu para formatura foi a turma de faculdade do depoente, administração da FAESA, e por isso abriu por ser uma turma piloto; que o sistema que tinham não havia capacidade para gerar boletos para turmas e dessa forma foi convencionado por todos que essa conta receberia os primeiros pagamentos até que isso fosse resolvido; que depois que Luis saiu foi solicitado ao depoente para continuar usando a conta até que Luis resolvesse e o depoente deixou; até porque ele tinha que dar baixa em boletos e gerar outros para vários formandos; que a parte da gestão dessa conta não ficava com o depoente; que Luis fazia toda a movimentação dessa conta; que só foi ter conhecimento que esses contratos não foram cumpridos quando foi intimado em audiências cíveis e quando teve que ir na delegacia nos processos criminais; que não possuía senha dessa conta; PELA DEFESA DO RÉU:
QUE se as turmas não tiveram um número mínimo elas começam a se juntar com outras turmas para atingir o número
, mas que nesse caso não sabe informar se a turma atingiu o número de alunos, pois Luis saiu e não chegou a completar festa de formatura, mas confirma que essa prática é comum; que enquanto BRAVA EVENTOS nenhum desses alunos o procuraram (...)
”.

A testemunha, Felipe Fioroti Poltronieri em seu depoimento prestado em Juízo

(mídia anexa), declarou:

“
Que é proprietário da BRAVA eventos; Que na época junto com Miguel; que Luis entrou como socio no projeto BRAVA FORMATURAS onde ali foi feito um novo contrato; que Luis utilizava o CNPJ dele como MEI; QUE assinaram com PJ BRAVA EVENTOS; QUE essa sociedade formal o Luis configurou como sócio desse projeto BRAVA formaturas;
que depois de um tempo Luis pediu uma procuração ao depoente, porém essa procuração não o autorizava a assinar contratos sem a ciência do depoente; que ele poderia assinar contratos, mas que só teriam validade caso também houvesse a assinatura do depoente; que vários contratos não tiveram a assinatura do depoente e de Miguel, a maioria dele e também a ausência de ciência
; que quando firmou contrato de ruptura com Luis ele era obrigado a transferir todos os contratos para o CNPJ da FORMA X, que depois teve ciência que isso não foi feito com algumas comissões e depois umas comissões o procuraram;
(...)
que ele estaria na China dizendo que estariam tendo problemas; que somente foi procurado quando acontece
u d
o Luís saído do Brasil
(...)”.

A testemunha da defesa, Lais Vitor Rodrigues em seu depoimento prestado em Juízo (mídia anexa) declarou:

“
QUE tinha a função de assistente administrativo na empresa; que no período em que trabalhou na empresa pelo que se recorda essa turma não tinha quantitativo mínimo; que trabalhou em março de 2018, mas já dava suporte antes e no final de dezembro saiu; que durante a pandemia não poderia realizar as festas, porque tudo parou e
pelo quantitativo de pessoas que envolvia não havia possibilidade de ocorrer o baile; não houve procura por parte dos alunos para distrato enquanto estava presente
; que ajudou essa turma numa festa no meio de curso; que essa turma es
tav
a com bastante alunos em débito. Que fazia as cobranças; (...);
que nesse tipo de situação juntavam-se turmas
; (...);
que para essa festa que a depoente ajudou se lembra que essa turma juntou com outra turmas para poder fazer essa festa de meio de curso, mas a festa do baile já não estava mais na empresa
; que se desligou no final de 2018; que na primeira semana de março já havia pandemia; (...)
”.

O apelante, por sua vez, em juízo afirmou (mídia anexa):

“
Que com relação a esse contrato ele foi assinado pelo funcionário do interrogando; que seria para turma arquitetura da Faesa, formando de 2019/2, que essa festa final deles seria no último sábado de 2020; (...). que dentre os 50 alunos dessa turma, 30 se manifestaram em interesse de participar do evento, e fizeram um cálculo colocando número mínimo de 20 participantes por pacote completo dos eventos que vai ter desde o primeiro evento até o baile de gala; que tem a festa de meio de curso, ensaio fotografo, escolha dos convites, festa de 1 ano, depois de 100 dias, depois na semana final da festa de formatura seria, missa e o baile de gala que seria na última semana de março de 2020;
que falaram para eles que ao invés dos 30 poderiam ser 20 alunos e se eles aceitavam juntar com outras turmas que tivesse também um número menor de formatos para fazer o baile no padrão
; (...) que fizeram a festa de meio de curso junto com uma outra turma (...) que depois de dezembro de 2019 só teriam festa na última semana de março de 2020; que os formando tiveram degustação no Bufet do Alvares Cabral e na época era com o ilha Bufet, que levaram os formando e mostraram o espaço, aprovaram o
\B
uffet;
que a outra turma que juntaria com eles não tinha número mínimo e ai juntariam com mais três a quatro turmas para se poder fazer o baile no final de março de 2020
; que acha que eles participaram da festa de 100 dias; (...) que tiveram problema com uma turma da UFES e fizeram uma nota oficial e devolveram para essa turma da Ufes cem mil reais; (...); que em dezembro vieram férias de fim de ano e começaram a trabalhar em no ano seguinte, na última semana de fevereiro a prefeitura de serra lançou portaria proibindo os eventos e na
ú
ltima semana de março eles proibiram qualquer tipo de aglomeração; que anunciaram, em razão da pandemia, a impossibilidade de fazer os eventos; que anunciaram de um forma geral para todas as turmas; que não se reuniram com essa turma até porque estava proibido de reunir por conta da pandemia; estava todos de home office e não entrou em contato por telefone (...);que não foi procurado por ninguém para cancelar contratos e devolução de dinheiro; que não foi ouvido na delegacia; que foi preso em
um
domingo; que não deu tempo de falar com o seu advogado; que chegou no centro de triagem de Viana a noite; que quando chegou o jantar já tinha sido entregue aos presos no centro de triagem de Viana e não sabia o motivo pelo qual foi preso; que só foi saber no outro dia na segunda quando entrou em contato com o advogado que falou a situação; que esse mandado de prisão era de Cariacica; (...) que não foi intimado na delegacia sobre esse processo; que tinha alunos com débitos e s
ó
participariam se tivessem com tudo pago; (...) q
ue não foi procurado pelos alunos para fazer o distrato
; que Micaela foi ameaçada por Fernando, mas não se recorda o nome dele,; que Micaela não é mais companheira do depoente; PELA DEFESA DO ACUSADO declarou: que o documento de fls., 42 é o projeto de cada evento, fala valores e forma de pagamentos; que às fls. 48 é contrato de prestação de serviço assinado pelos alunos, Karoline, Larissa e Marcio que eram da comissão de formatura; (...) que faltando de doze meses para frente do contrato se o aluno desistisse não seria devolvido o dinheiro porque já havia contratação de alguns eventos; antes seria
m
calculados
a
s custas e se faria a devolução dos valores proporcionais; que se o depoente quisesse cancelar o contrato haveria multa de rescisão; se eles quisessem o cancelamento também teria multa;
que não foi intimado pela turma para fazer a rescisão
; que nessa turma inicial tinha 20 a 24, mas no final não tinham 6; que a festa dessa turma seria em março de 2020; que a arrecadação desses alunos seria feita até dezembro; que dos 24 alunos constantes na planilha fls. 270 a maioria estava inadimplentes;
que não seria possível realizar a festa de formatura e que teria que pagar do seu bolso para poder fazer; que nesse caso cancelava o contrato ou juntava-se com outras turmas; (...) que houve quebra de contrato por parte dos alunos nãos sendo possível pagar do seu bolso
(...)
”

Importante destacar que o crime de estelionato, disposto no
artigo 171,
caput
, do Código Penal
, configura-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante meio fraudulento.

Logo, para caracterizar o crime em comento, é imprescindível a presença das elementares de i)
fraude
do agente, ii)
erro
da vítima, iii)
vantagem ilícita
e iv)
prejuízo alheio
.

Diante dos depoimentos colhidos, bem como da prova documental carreada para o bojo dos autos, resta comprovado que o apelante, valendo-se do prestígio que a empresa BRAVA EVENTOS possuía no mercado, e na qualidade de responsável pela organização e eventos de formatura, firmou contrato de prestação de serviço com Comissão de Formatura de Arquitetura e Urbanismo da FAESA 2019/2, recolhendo o pagamento das mensalidades aprazadas, contudo não honrou com a totalidade dos compromissos assumidos, realizando apenas algumas festas, apropriando-se indevidamente dos valores recebidos.

Destaca-se, também, a informação de que, caso a comissão não atingisse o número mínimo de formandos para a realização da festa, o evento aconteceria em conjunto com outras turmas de formatura, como ocorreu nas primeiras festas das vítimas. Contudo, ao final do curso, no momento de se realizar a missa/culto ecumênico, colação de grau e baile de formatura, o apelante deliberadamente não realizou os eventos, mudando sua empresa de local, fugindo do país e apropriando-se dos valores pagos pelas vítimas até a presente data, sem sequer procurar as vítimas para ressarcir pelo valor pago, obtendo, assim, vantagem ilícita.

Saliento que a defesa sustenta que os eventos apenas não foram realizados diante do inadimplemento contratual por parte dos formandos, bem como pela baixa adesão ao final do contrato. Contudo, não fez qualquer prova acerca do inadimplemento das vítimas, não se eximindo da regra estabelecida no art. 156, do Código de Processo Penal.

Deste modo, não há que se falar em falta de acervo probatório para a condenação.

Esclareço, por fim, que o caso julgado nos presentes autos, em face do apelante, não é isolado, já havendo acórdãos proferidos por este Tribunal o condenando pela prática de estelionato em face de outras Comissões de Formatura (autos tombados sob o nº 0003281-24.2022.8.08.0024 e 0003280-39.2022.808.0024)

Passo, agora, à análise da dosimetria.

Na primeira fase o juízo valorou negativamente apenas a conduta social e as consequências do crime, fixando a pena base em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. Vejamos:

“
Sua
conduta social
é valorada negativamente, vez que o acusado possui nesta mesma vara duas sentenças condenatórias pela prática do crime de estelionato, pelos processos de nº 0001599-34.2022.8.08.0024 e 0003280-39.2022.8.08.0024, em que pese não possuírem trânsito em julgado, demonstrando de modo concreto desvio de natureza comportamental nas relações em sociedade. (...)
As consequências extrapenais
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação refletem de maneira negativa, tendo em vista que a ação do réu logrou êxito em fazer com que as vítimas tivessem além de prejuízo de financeiro, também emocional, pois não tiveram a realização do sonho de participar do baile de gala de formatura, o qual é tão aguardado pelos formandos que contratam o serviço. Dessa forma o prejuízo sofrido pelas vítimas desbordou o próprio tipo penal.”

Deste modo, no que tange à conduta social, observo que o juízo utilizou ações penais em curso para majorar a pena base. Contudo, é entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça de que “é vedada a utilização de inquéritos policiais e
ações penais
em
curso
para agravar a pena-base” (Súmula 444).

Deste modo, torno neutra a referida circunstância judicial.

Quanto às consequências extrajudiciais, entendo idônea a fundamentação adotada em primeira instância, uma vez que além do elevado prejuízo financeiro sofrido pelas vítimas é ínsito do tipo penal, houve ainda um prejuízo emocional, uma vez que retaram frustradas as suas expectativas e sonhos de, ao final de um curso, ter a sua Missa/Culto Ecumênico, Colação de Grau e Baile de Formatura realizados, no qual há verdadeiro rito de passagem, com a apresentação do formando para toda a sua família e círculo social.

Deste modo, valorada negativamente apenas uma circunstância judicial, e utilizando-se a proporcionalidade adotada pelo juízo de primeiro grau, em razão das peculiaridades do caso em testilha e dos sonhos dilacerados, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, inexistentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, observo que, no mesmo contexto fático, mediante só uma ação, o recorrente atingiu o patrimônio de cerca de 16 (dezesseis) vítimas distintas, restando devidamente configurado o concurso formal de crimes, previsto no art. 70, do Código Penal.

Assim, em razão do elevado número de vítimas, resta justo e proporcional exasperar a pena em 1⁄2, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, em razão da ausência de causa de diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como semiaberto.

Ante todo o exposto
CONHEÇO
do recurso e DOU-LHE PARCIAL provimento,
reformando a sentença para fixar a pena em
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)